Tribunal: TJMT
Processo: 1010174-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010174-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANA GONCALINA DE CAMPOS - CPF: 393.587.711-00 (RECORRENTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010174-28.2024.8.11.0002.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI -VG
.

Recorrente(s):
ELIANA GONÇALINA DE CAMPOS
.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO ATÍPICO E EXCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, decorrentes de cobrança supostamente indevida de consumo de energia elétrica.

2.

A recorrente alega desproporção no faturamento em relação à média de consumo, falha na prestação do serviço e ausência de resposta eficaz da concessionária após reclamação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a cobrança realizada pela concessionária é indevida, diante da discrepância entre o consumo médio do recorrente e os valores faturados nos meses impugnados; (ii) definir se há falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais; (iii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova se justifica diante da verossimilhança das alegações do consumidor e sua condição de hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, cabia à concessionária demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas.

4.

A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou elementos suficientes para justificar o aumento expressivo no consumo do recorrente, tampouco comprovou que o laudo do INMETRO anexado aos autos se referia ao medidor instalado no imóvel do consumidor.

5.

A cobrança indevida de valores excessivos, associada à negativa de solução administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo passível de indenização por danos morais, pois expôs o consumidor a transtornos e à suspensão do fornecimento de energia elétrica.

6.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer na forma simples, pois não restou demonstrada má-fé da concessionária na cobrança, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

7.

O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para determinar a revisão das faturas impugnadas com base na média dos últimos 12 meses, a restituição dos valores pagos indevidamente na forma simples e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas exige da fornecedora de serviços a demonstração da regularidade das cobranças questionadas.

2.

A cobrança excessiva e desproporcional, não justificada pela concessionária, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a revisão dos valores faturados.

3.

A indenização por danos morais é cabível quando há negativa de solução administrativa eficaz, gerando transtornos e prejuízos ao consumidor.

4.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 28/06/2022; TJRS, Recurso Cível no 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, julgado em 25/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 266668259, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ilegitimidade do débito questionado nos autos, pugnando pela declaração de inexigibilidade do valor cobrado a título de recuperação de consumo de água, restituição em dobro a título de dano material e indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 266668273), a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica, referentes aos meses de
agosto/2023 a janeiro/2024
, nos valores de
R$ 459,52 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos); R$ 498,42 (quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos); R$ 511,28 (quinhentos e onze reais e vinte e oito centavos); R$ 374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos); R$ 1.107,20 (mil, cento e sete reais e vinte centavos) e R$ 710,62 (setecentos e dez reais e sessenta e dois centavos),
respectivamente, as quais afirma
não corresponderem ao real consumo
.

Diante disso, alega que entrou em contato com a reclamada; no entanto, não obteve êxito na solução do impasse. Posteriormente, formalizou uma reclamação junto ao Procon Municipal (ID 266667783), onde foi realizada a troca do medidor no dia 04/10/2023, porém o problema persistiu.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das cobranças realizadas, argumentando inexistir qualquer irregularidade ou obrigação de indenizar
.

No caso, observa-se que a reclamada juntou aos autos, no ID 266668253,
print
de tela de consulta de
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO)
, em 19/4/2024, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe de exatidão
.

Medidor Aprovado (...)
(grifei).

O cerne da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque, conforme histórico anexado pela reclamada no ID 266668252, o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em
252 kwh (02/2023),

223 kwh (01/2023), 237 kwh (12/2022), 206 kwh (11/2022).

Contudo, passou a ser de

302 kwh (03/2023), 332 kwh (06/2023), 376 kwh (08/2023), 401 kwh (09/2023), 420 kwh (10/2023), 920 kwh (12/2023) e 596 kwh (01/2024).

Logo, vê-se que as
faturas referentes aos meses de
03/2023, 06/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 12/2023 e 01/2024

mostram-se extremamente desproporcionais ao consumo da demandante, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade
.

Além disso, observa-se que a reclamada anexou aos autos o
print
de um laudo do INMETRO (ID 266668253). Contudo, tal documento não possibilita afirmar a quem se refere à suposta vistoria realizada, tendo em vista a ausência de titularidade, nome, número do medidor, entre outras informações que pudessem afirmar com clareza que é do imóvel da reclamante.

Desse modo,
cabia à parte reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas
, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, e do artigo 373, inciso II, do CPC; contudo, assim
não o fez
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO CONSUMIDOR. TROCA DO MEDIDOR. QUEDA DE CONSUMO APÓS A TROCA. MEDIDOR ANTIGO ENCAMINHAMENTO PARA VISTORIA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO. VARIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

2. Queda de consumo após a troca do medidor realizada pela concessionária de energia elétrica.

3.
Apesar da Recorrente ter acostado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), o qual atesta a regularidade do medidor, o conjunto probatório, na sua totalidade, evidencia a queda de consumo após a troca
.

4. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente, mesmo apresentando reclamação no PROCON, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5. Se o “quantum” indenizatório por dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3o, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.

Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$ 37,52, R$ 34,73, R$ 39,49, R$ 34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$ 789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)
.

Portanto,
não há que se falar em regularidade das faturas questionadas
,
uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado
, destoando da média de consumo do reclamante
.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada, enquanto
procedeu à cobrança de
valores
acima da média de consumo, culminando na suspensão
do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora
.

Ressalta-se, ainda, que a demandante registrou reclamação administrativa junto ao Procon municipal, porém, não obteve êxito na solução do impasse.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

No que tange ao pedido de restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, o art. 42, parágrafo único, do CPC, determina que a restituição na forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança, o que não é o caso dos autos.

Portanto, o pedido de danos materiais deverá ocorrer na
forma simples
, após o refaturamento das faturas objeto do litígio.

A propósito:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que o banco liberasse a margem consignável do autor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e o condenou a restituir em dobro os valores descontados, além do pagamento de indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais). O banco pede a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a restituição na forma simples e a redução da indenização. O autor requer a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé do banco; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresentou contrato contratado pelo autor ou qualquer outro meio de prova que comprove a regularidade da cobrança, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, configurado o ato ilícito e a responsabilidade civil do banco.

4.

A restituição em dobro dos valores descontados exige indevidamente uma comprovação de má-fé, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, não há prova inequívoca de má-fé do banco, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

5.

O valor estabelecido para a indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

6.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e não a partir da citação, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores seja feita na forma simples.

Tese de julgamento:

1. A restituição em dobro dos valores descontados exige comprovação de má-fé do credor.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Os juros de mora em caso de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 42, parágrafo único, e 14 e Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1005430-80.2022.8.11.0006, Rel. Des. Antonio Horácio da Silva Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 25/09/2023.
(N.U 1070729-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a empresa reclamada, no prazo de 15 dias, revise as faturas impugnadas (
03/2023, 06/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 12/2023 e 01/2024
), com base na média de consumo considerando a média dos últimos 12 (doze) meses, excluindo as faturas impugnadas.

E, ainda, emita novas faturas correspondente aos meses de (
03/2023, 06/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 12/2023 e 01/2024
), com vencimento em 30 (trinta) dias a partir da data de sua juntada nos autos;

Condenar
ao pagamento de
danos materiais na forma simples
, em favor da reclamante, após o refaturamento, o valor excedente cobrado nas faturas dos meses (
03/2023, 06/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 12/2023 e 01/2024
),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA);

Condenar
a reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025